Tribunal: STF
Processo: HC 71761
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-12-06
Data de publicação: 1994-12-06

Ementa:
- DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
           "HABEAS CORPUS".
           ALEGAÇÕES DE NULIDADE:
           A) DO PROCESSO, DESDE O INTERROGATORIO,PORQUE, EMBORA
MENORDE 21 ANOS, NÃO FOI DADO CURADOR AO PACIENTE;
           B) DO PROCESSO, PORQUE NÃO INTIMADO PARA CONSTITUIR OUTRO
ADVOGADO, QUANDO SEU DEFENSOR DECLINOU DO PATROCINIO DA CAUSA;
           C) DO PROCESSO, POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA, EM TODA A
INSTRUÇÃO;
           D) DA SENTENÇA, PORQUE NÃO APRECIOU TESE DA DEFESA SOBRE A
CARACTERIZAÇÃO DE SIMPLES TENTATIVA E NÃO DE CRIME CONSUMADO.
           ALEGAÇÕES REPELIDAS.
           ORDEM DENEGADA.
           1. HAVENDO O RÉU, NO INTERROGATORIO JUDICIAL, AFIRMADO TER
MAIS DE 21 ANOS DE IDADE, NÃO ERA NECESSARIA A NOMEAÇÃO DE CURADOR
(ART. 262 DO C.P.PENAL), BASTANDO A DE DEFENSOR DATIVO A FALTA DE
CONSTITUIDO.
           2. NÃO PODE A PARTE ARGUIR NULIDADE A QUE DEU CAUSA
(SÚMULA 352 DO S.T.F.).
           3. TENDO SIDO O RÉU INTIMADO DA RENUNCIA DE SEU DEFENSOR E
DEIXANDO DECORRER, "IN ALBIS", O PRAZO PARA SUBSTITUI-LO, PODIA O
JUIZNOMEAR DEFENSOR DATIVO PARA OFERECER AS RAZOES DE APELAÇÃO E PARA
OS  DEMAIS TERMOS DO PROCESSO, COMO FEZ, NO CASO.
           4. NÃO E DE SE ACLHER A ALEGAÇÃO GENERICA DE DEFICIÊNCIA
DE DEFESA, SEM SUA DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA E DO CONSEQUENTE PREJUIZO
PARA O ACUSADO (SÚMULA 523).
           5. SE A SENTENÇA, FUNDAMENTADAMENTE, TEVE POR
CARACTERIZADA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO,
DE ACORDO, ALIAS, COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F., E DE SE
ENTENDER QUE IMPLICITAMENTE REPELIU A TESE DA DEFESA, SOBRE A
CONFIGURAÇÃO DE MERA TENTATIVA, NÃO INCIDINDO, POIS, EM OMISSAO.
           6. "H.C. INDEFERIDO.